Tribunal: TJMT
Processo: 0002942-64.2001.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002942-64.2001.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (EMBARGANTE), ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 006.021.241-15 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0002942-64.2001.8.11.0009

EMBARGANTE:
EDMAR KOHLER HELLER E OUTRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EDMAR KOHLER HELLER E OUTRA contra o acórdão de Id. 266206770 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Embargado para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que julgou extinta a Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pela instituição financeira, com fundamento na prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões aduzem, em síntese, que “
as teses defensivas constantes das contrarrazões ao apelo não foram completamente examinadas, estando ausente à apreciação, em sua completude, de elementos abordados, restando omissos em pontos cruciais, assim como velada contradição com as provas dos autos
”, visto que “
O embargado quedou-se inerte por longos anos sem qualquer requerimento útil ao feito, repetindo pleitos de busca de bens quando já havia penhora desde o início da execução
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 268404785.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EDMAR KOHLER HELLER E OUTRA contra o acórdão de Id. 266206770 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Embargado para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que julgou extinta a Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pela instituição financeira, com fundamento na prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que após a penhora do imóvel, nos anos subsequentes, “
o devido impulso do processo com diversas diligências solicitadas pela parte exequente para fins de ampliação e averbação a penhora, nova avaliação dos bens penhorados, bloqueio de valores nas contas dos executados e indicação de outros imóveis para constrição, tendo a Instituição Financeira se manifestado sempre que intimada pelo Juízo a dar prosseguimento ao feito
”.

Anota-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia e desídia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, o exequente vem diligenciando na busca pela satisfação de seu crédito.

Como se vê, as alegações dos Embargantes, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento e atendimento do requisito de admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025